Tribunal: TJMT
Processo: 1004487-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004487-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATOS PROCESSUAIS E ACORDOS REALIZADOS – COMPROVANTES DAS QUITAÇÕES – CUMPRIMENTO CONTRATO - AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – ÓBICE A EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Do presente embargos, denota-se que o apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação nos autos.

2 - Os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado à insígnia do escritório recorrente, que devidamente assinados, restou reconhecida firma em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado.

3 – Contrato dispõe em cláusula “6.22. acerca DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS” por seus subitem “i)” e “ii)”.

4 - Apresentado documento válido de comprovação de pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo.

5 - Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de no 1004487-21.2022.8.11.0041, manejado pelo BANCO BRADESCO nos autos em apenso da Ação executiva de Título Extrajudicial no 1043163-72.2021.8.11.0041, ajuizada por Galera Mari Advogados Associados.

A causa de pedir dos embargos à execução, em síntese, preliminarmente, da impossibilidade de deferimento de isenção das custas e taxas judiciais ao embargante, por se tratar de sociedade de advocacia de grande porte; a conexão entre todos os processos de execução de título extrajudicial ajuizados pelo exequente-embargado.

No mérito alegou que a dívida ora executada se encontra quitada, por força do termo de quitação assinado pelo exequente-embargado quanto aos fatos geradores ocorridos no período de 2004/2020, cujo qual se encontra corroborado com a emissão das notas fiscais.

Na eventualidade de a tese da quitação não ser acolhida, sustentou que a cobrança em tela refere-se à recuperação de consumo e que o embargado não teria comprovado a quitação dos acordos.

Subsidiariamente, alegou a ocorrência de excesso na execução, porquanto, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, conforme art. 405, do CPC, devendo ainda ser aplicável ao caso o índice IPCA (IBGE) – previsto contratualmente.

Ao final, requereu a condenação do exequente-embargado ao pagamento de multa, por litigância de má-fé.

O embargado contestou os embargos alegando, preliminarmente, que o embargante não se utilizou de nenhuma das teses previstas no art. 917, do CPC em sua defesa.

Alegou que as notas fiscais e instrumentos de quitação não possuem nenhuma identificação do valor, espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante, conforme regras existentes no artigo 320, do Código Civil, não sendo aptas a demonstrar o pagamento do débito.

Quanto ao termo de quitação, esclareceu que não possui validade jurídica, porquanto o embargado não participava da sua confecção e seria pressionado a assiná-lo pelos prepostos do embargante. Ainda que houvesse validade, seria se referiria apenas ao ano de 2019, dado que a data da assinatura seria 10/03/2020. Ao final, rebateu as preliminares arguidas.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 185350158, assim exarou: “(...); No caso em evidência, não houve demonstração por parte do exequente-embargado de que os acordos aviados por ele e que instruem a exordial executiva foram integralmente cumpridos ou, se parcialmente cumpridos, quantas parcelas foram quitadas pelo devedor, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços. Logo, tem-se que os documentos que instruem a inicial carecem de liquidez, certeza e exigibilidade. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC para o fim de extinguir a execução apensa, por ausência de título executivo. Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência na ordem 10% sobre o valor atualizado da causa. Revogo os benefícios da assistência judiciária gratuita eventualmente concedidos ao embargado no feito executivo anexo.”

Irresignado, o embargado escritório de advocacia, interpôs apelação (ID no 185350164), suscitando preliminar, de necessidade de deferimento de isenção das custas e taxas judiciais ao apelante.

No mérito, apresentou tese de necessidade de equidade de tratamento às partes. Da condição do termo de quitação - genérico.

Alegou da ausência de comprovação de pagamento da dívida contratual pelo embargante/recorrido, dos honorários não devidamente quitados. Que o apelado que não se desincumbiu do ônus probatório.

Ainda apresentou tese de possibilidade de discussão dos valores não comprovadamente quitados. Do enriquecimento ilícito do apelado.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença a quo, julgar improcedentes os Embargos à Execução, ante a total inexistência de comprovação de quitação dos valores perseguidos no processo de Execução, bem como condenar o apelado aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios grau máximo.

Contrarrazões apresentadas sob o ID. no 185350172, suscitou o recorrido, preliminar de ausência de dialeticidade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS A EXECUÇÃO” proposta por BANCO BRADESCO S.A, doravante denominado recorrido movida em face de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS doravante denominado recorrente, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, que embargado/exequente busca receber o valor de R$29.496,64, acrescidos de juros e correção monetária aplicados até a data do efetivo pagamento, referente aos honorários advocatícios previstos nas Cláusulas 6.9, Hipótese 4, do Aditivo Contratual firmado em 15/06/2020, decorrentes da realização de acordo pago à vista pelo devedor do banco ora executado, gerando para o exequente o direito ao recebimento dos honorários denominado de “recuperação final” no percentual de 8,00% sobe o valor do acordo, os quais não foram pagos pelo executado.

Apresentou quadro demonstrativo contendo as condições da cláusula referida e dos acordos realizados a consubstanciar no valor ora executado.

Já o Bando Bradesco, embargante/executado, funda-se a defesa que a dívida ora executada se encontra quitada, por força do termo de quitação assinado pelo exequente-embargado quanto aos fatos geradores ocorridos no período de 2004/2020, cujo qual se encontra corroborado com a emissão das notas fiscais, e que o embargado não teria comprovado a quitação dos acordos.

Alegou a ocorrência de excesso na execução, porquanto, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, conforme art. 405, do CPC, devendo ainda ser aplicável ao caso o índice IPCA (IBGE) – previsto contratualmente.

Insatisfeito, o escritório de advocacia interpôs recurso de apelação nos termos já relatados. Recolhida às custa recursais.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Dessarte, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- DO MÉRITO

No contexto da lide da execução de título executivo extrajudicial e ação de embargos a execução, em conjunto, têm-se pelo contrato de prestação de serviços jurídicos sob o ID no 185349168, e do seu termo aditivo ID no 185349169, que é admissível a execução do título extrajudicial, haja vista a estipulação por clausula, dos serviços jurídico -honorários, da correção monetária e demais termos, a dar vasão aos pedidos iniciais em execução, referente aos serviços prestados por todo período de 2016 a 2020.

O objeto do feito executivo apenso limita-se ao recebimento de honorários contratuais referentes às cláusulas – 6.9, hipótese 4, senão vejamos:

6.9 - HIPÓTESE 4

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, Monitória e Ordinária de Cobrança, se obtida e instrumentalizada pela contratada.

Percentual: 8% sobre o valor da Recuperação Final ou sobre o valor do bem, aquele que for menor, de acordo com a Forma de Cálculo do Valor dos Bens, descontados os valores dos honorários já adiantados, limitados ao teto.

Título: Definitivo.”

Inobstante a pretensão ao reconhecimento de dívida, buscou o banco executado por via dos embargos a execução, o reconhecimento da inexigibilidade do valor ora executado, ante ao fato da dívida encontrar quitada, por força do termo de quitação assinado pelo exequente-embargado quanto aos fatos geradores ocorridos no período de 2004/2020.

Por outro lado, o embargado instruiu o feito executivo apenso com uma relação dos processos nos quais houve a realização de acordos (7), em benefício do banco Bradesco, a se em enquadrar na cobrança de 8% sobre o valor do bem, ou montante advindo.

Têm-se pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, ser admissível a execução do título extrajudicial, haja vista a estipulação por clausula, dos serviços jurídico -honorários, da correção monetária e demais termos, a dar vasão aos pedidos iniciais em execução.

Contudo, do presente embargos, denota-se que o banco apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados.

Assim sendo, verifica-se que os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado à insígnia do escritório recorrente, que devidamente assinados, restou reconhecida firma em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado.

Observo dos termos de quitações que o instrumento seguiu validamente os atos das partes contratantes ao termo disposto em contrato, mais especificamente em cláusula “6.22. DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS” por seus subitem “i)” e “ii)”, que ao término de cada ano civil, a contratada deveria adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência do contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao contratante para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício, devendo para tanto, apresentar ao contratante uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a contratada ao direito de qualquer discussão futura.

Nesta toada, alinho-me aos fundamentos da sentença de primeiro grau a respeito da ausência de qualquer vício, que maculasse o consentimento expresso em instrumento de quitação entregue à instituição financeira, capaz de obstar sua validade, senão vejamos in verbis o entendimento:

“Tampouco o ventilado vício do consentimento, consistente na suposta coação praticada pela instituição financeira embargante foi demonstrado, urgindo consignar, por oportuno, que o embargado requestou pelo julgamento antecipado da lide, conforme movimentação de id. 94338257, restando preclusa a produção de provas nesse sentido.

De mais a mais, registre-se que a assinatura dos indigitados termos pelo embargado, ano após ano, bem como a manutenção do contrato de prestação de serviços advocatícios de 2004 até o ano de 2020, cuja iniciativa para rescisão unilateral partiu da instituição financeira, afasta a alegação de vício do consentimento.(...);

Sendo assim, reputo válidos os termos de quitação anexados ao id. 75536583, determinando a exclusão da cobrança dos valores referentes aos acordos protocolados nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019.”. (SIC)

A jurisprudência tem observado em tais casos que apresentado documento válido de comprovação de pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - DÍVIDA QUITADA - INEXIGIBILIDADE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ALCANCE - EXTENSÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE. O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado. Comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, tem-se por inexigível o título executivo. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, firmado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a gratuidade da justiça deferida alcança todos os atos processuais em todas as instâncias, inclusive as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, a subsequente execução e eventuais embargos, independentemente de novo pedido. (TJ-MG - AC: 10000205451339001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA – Embargante não negou ter assinado a confissão de dívida e a existência do débito – Excesso de execução (tese de parcial quitação da dívida executada) – Inexistência de prova documental a respeito do pagamento – Embargante não se desincumbiu do ônus da prova de infirmar o direito de crédito postulado na execução, ônus seu (art. 373 do CPC)– Recurso negado.* (TJ-SP - AC: 10929568220188260100 SP 1092956-82.2018.8.26.0100, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 07/10/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019)

No mais encontro razão aos fundamentos da sentença recorrida acerca da ausência das condições a liquidez, certeza e exigibilidade, pelos documentos apresentados, pois a cláusula 6.9 acima reproduzida é de clareza solar que dispor que para o recebimento dos honorários, a título de recuperação final, a contratada, ora embargada, deverá protocolizar, no sistema GCPJ, para além da petição de acordo, comprovante de pagamento e documentos comprobatórios da Recuperação final, a fim de demonstrar não só a ocorrência do fato gerador (celebração do acordo), mas, também, os valores sobre os quais deverão incidir o percentual de 8% devidos ao embargado e, via de consequência, fazer jus aos honorários.

Assim como exarou o juízo singular, à evidência dos autos, não houve demonstração por parte do exequente de que os acordos aviados por ele e que instruem a exordial executiva foram integralmente cumpridos ou, se parcialmente cumpridos, quantas parcelas foram quitadas pelo devedor, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços. Por esta razão carecem de liquidez certeza e exigibilidade.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus termos e fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85,§ 11° do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024